Tribunal: TJSP
Processo: 0009754-29.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelações cíveis. Embargos à execução fiscal. ISS dos exercícios de 2012 e 2013. A sentença julgou os embargos parcialmente procedentes para reconhecer a validade de parte das exações e das correlatas multas aplicadas. Análise recursal prejudicada. Inobstante a discussão relacionada à validade e pertinência das cobranças, é caso de reconhecimento da nulidade dos títulos que acompanham a

Ementa:
Apelações cíveis. Embargos à execução fiscal. ISS dos exercícios de 2012 e 2013. A sentença julgou os embargos parcialmente procedentes para reconhecer a validade de parte das exações e das correlatas multas aplicadas. Análise recursal prejudicada. Inobstante a discussão relacionada à validade e pertinência das cobranças, é caso de reconhecimento da nulidade dos títulos que acompanham a inicial, diante da ausência de pressuposto material de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. As seis CDAs que acompanham a inicial não preenchem os requisitos dispostos nos artigos 202 e 203 do CTN combinados com o artigo 2o, §5o da LEF, pois não indicam os respectivos fundamentos legais da exação. Há apenas referências genéricas à versão original do Código Tributário Municipal, da década de 1960, sem qualquer menção às posteriores modificações legislativas do diploma. Aliás, sequer é apontada a nomenclatura dos serviços objeto da incidência fiscal. Nesse contexto, ressalte-se não ser possível detectar-se as situações fiscais imponíveis eleitas pelo ente tributante para subsumir os fatos às correlatas normas e dispositivos de regência, precipuamente quanto à forma, atributos e respectivas modalidades inerentes à tributação exequenda. No mais, é oportuno ressaltar a invalidade da substituição ocorrida no curso do feito, uma vez que a alteração das CDAs teve por objeto aspectos essenciais dos títulos, tratando-se em última análise do fundamento legal do imposto e do correlato lançamento tributário. Constitui, outrossim, ônus inafastável do exequente, quando do ajuizamento da demanda executiva, instruir a inicial com certidões da dívida ativa hígidas e sem máculas, sendo vedada sua emenda ou modificação posterior, com o feito já em andamento.
Pleito recursal da sociedade de advogados que patrocinou o embargante para que a verba profissional seja fixada em consonância com os parâmetros estabelecidos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC. Acolhimento necessário. Juridicidade do pedido recursal. O juízo arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério da equidade, com fundamento no art. 85, § 8o do CPC. Contudo, o arbitramento de forma equitativa somente é admissível quando o valor da causa ou do proveito econômico forem muito baixos, irrisórios ou inestimáveis, o que não é o caso dos autos. Por conseguinte, os honorários profissionais devem ser fixados em conformidade com as faixas percentuais estabelecidas nos incisos do art. 85 § 3o do CPC, observado o disposto no §2o do mencionado artigo e o decidido pelo STJ no recente julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia (REsp no 1.850.512/SP, Tema no 1.076 do STJ). Julga-se prejudicado o reexame necessário e o recurso da embargante, diante do reconhecimento, de ofício, da nulidade das CDAs que instruem a presente execução e dá-se provimento ao apelo dos patronos do embargante para fixar-se a verba honorária advocatícia nos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC, no percentual mínimo correspondente às respectivas faixas percentuais.